Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704728-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ROSANE CAPISTRANO PINTO BANDEIRA MELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Nulidade de Citação – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que “o endereço diligenciado para a citação não é, nem nunca foi, o endereço desta seguradora agravante”. Afirma, ainda, que “o endereço indicado pela parte agravada corresponde a prédio comercial, o que justifica, inclusive, o AR ter sido assinado, pois é cediço que as portarias desses prédios comerciais costumam receber as correspondências sem a precaução de verificar os remetentes e destinatários, principalmente em razão do volume de recebimentos diários”. Contudo, tais alegações não condizem com a realidade dos autos. Há indícios de que a parte agravante já esteve sediada no endereço onde ocorreu a citação, ainda que tenha posteriormente se mudado. Conforme demonstrado na petição apresentada pela parte agravada/exequente (ID 213742690), serviços de busca na internet indicam o referido endereço como pertencente à agravante nesta Capital da República. Ademais, nos autos no 0702944-80.2024.8.07.0014, verifica-se que o Aviso de Recebimento do Mandado de Citação (ID 192197187) retornou sem cumprimento em 28/03/2024, com a informação de que a agravante havia se mudado. O mesmo ocorreu nos autos no 0723313-31.2024.8.07.0003 (ID 207015373), em 02/08/2024. Dessa forma, resta evidente que não se trata de uma situação em que um funcionário da portaria assinou indevidamente o AR, mas sim de mudança posterior da parte agravante. A citação nos autos de origem ocorreu em 18/10/2023 (ID 175918542), sendo plausível concluir que a mudança tenha ocorrido após essa data, como corroboram os mandados supracitados, os quais registram expressamente a informação de mudança e não de “desconhecimento” da parte no endereço. Portanto, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator